Tribunal: STF
Processo: AI 647192
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1.   As razões do presente recurso não atacam o fundamento da decisão
   agravada.
2.      Petição do apelo extremo enviada via fac-símile não
   acostada ao traslado, impossibilitando a verificação do
   cumprimento do prazo adicional previsto no art. 2º, caput, da Lei
   9.800/99.
3.      Agravo regimental improvido.